Tribunal: STF
Processo: RHC 214149
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental, ante o princípio da fungibilidade recursal, desde que apresentado no prazo legal, como ocorreu no caso dos autos. 



    2. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    3. Hipótese em que a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada com base em circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente o fracionamento de drogas distintas em mais de mil porções individuais e, ainda, a apreensão de relevante quantia em dinheiro. 



    4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



     5. Pedido de reconsideração conhecido como agravo regimental e desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. A apelação apresentada pela defesa foi desprovida.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 697.055, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que devem ser reconhecidos os “requisitos subjetivos para a aplicação da CAUSA DE DECRÉSCIMO PENAL estatuída no § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 em seu GRAU MÁXIMO, reduzindo-se a pena em DOIS TERÇOS, para ainda, estabelecer como REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA no REGIME ABERTO frente a quantidade da pena aplicada em seu cômputo final, máxime à luz de preceitos constitucionais, sobretudo do PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Constata-se, portanto, que o referido redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastado, pois as instâncias ordinárias concluíram que, além da grande quantidade, a variedade das drogas apreendidas, que se encontravam divididas em mais de mil porções, aliada à quantia em dinheiro – cerca de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais –, evidenciam, na hipótese, a dedicação do Acusado a atividades criminosas (fl. 72; sem grifos no original). 



    Assim, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada com base em circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente o fracionamento das drogas em múltiplas porções e ainda a apreensão de quantia em dinheiro. 



    Nesse panorama, constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.



    [...]”.



    9. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao se considerar a “grande quantidade [e] variedade das drogas apreendidas, que se encontravam divididas em mais de mil porções, aliada à quantia em dinheiro - cerca de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)” (passagem do acórdão proferido pelo STJ). 



    10. Nesse contexto, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    11. E mais: é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. Quanto ao regime prisional, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas.



    13. Nessa linha, veja-se o HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extraem da ementa os seguintes trechos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    […]



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    14. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, “embora fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 8 anos, não há que se autorizar o seu cumprimento em regime inicial semiaberto, tendo-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida, na forma do art. 42 da Lei de Drogas, c/c art. 33, § 3º, do Código Penal. Por fim, mantida a pena em 5 anos de reclusão, resta prejudicada a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator